Tribunal: TJMT
Processo: 0003379-24.2014.8.11.0018
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003379-24.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOACIR PIOVISAN - CPF: 123.840.709-91 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MORACY RIBEIRO DO VAL - CPF: 032.955.678-91 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PARÂMETROS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES Nº. 223/2003 E Nº. 414/2010 DA ANEEL, VIGENTES À ÉPOCA DA REQUISIÇÃO DA EXTENSÃO – RECURSO ESPECIAL PARADIGMA INAPLICÁVEL AO CASO
SUB JUDICE
– JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. A solicitação de extensão da rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor, foi formalizada com amparo nas Resoluções nº 223/2003 e nº 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – Luz para Todos (LPT), criado por meio do Decreto nº 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial paradigma (REsp nº 1.243.646 – Tema 575), amparada pelas disposições do Decreto nº 41.019/57.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0003379-24.2014.8.11.0018 – Classe 198 – CNJ – JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança para Restituição de Valores”
(Número Único 3379-24.2014.8.11.0018 – Código 66493), ajuizada contra a apelante por JOAQUIM MOACIR PIOVISAN, julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 59.500,00, acrescidos de juros de mora de 12% a.a., contados a partir da citação, mais correção monetária desde o desembolso, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 10215469).

A apelante afirma que é incabível a restituição dos valores, primeiro porque o ramal de energia foi construído “
apenas no ano de 2014
” e “
no
interesse exclusivo
(do apelado)
e não integra as peculiares situações em que a concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras
”; depois, porque “
há um limite para atendimento das obras do Programa Luz para Todos
”, este equivalente a 03 vezes “
o valor do custo médio das obras de eletrificação
”, por força da Resolução ANEEL nº 223, art. 14, §4º, e a construção de rede de energia elétrica no imóvel do apelado supera o limite legal previsto na “
Resolução Homologatória 1.993/2015
(que)
definiu-o como sendo 2019 para o município de Juara
” (cf. Id. nº 10215476 – Pág. 2).

Afirma que a construção da obra é doação realizada pelo apelado, e desta “
NENHUM PROVEITO RESULTA, NEM VIRÁ A RESULTAR PARA A APELANTE
” (
sic
– cf. Id. nº 10215477), e diz que “
a rede de energia elétrica não integra o patrimônio da apelante, mas sim o patrimônio da concessão
” (cf. Id. nº 10215477 – Pág. 3).

Sustenta, ainda, que, a restituição de valores, quando cabível, somente poderá ser efetuada “
ao final do ano de 2019
”, porque o prazo para universalização da rede de energia elétrica foi prorrogado pela ANEEL, conforme Resolução Homologatória nº 1.993, de 08.12.2015, e, por consequência, foi estendido o prazo para restituição de valores.

Pediu, assim, o provimento do apelo, para afastar a condenação que lhe foi imposta; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 10215477 – Pág. 5).

O v.acórdão de Id. nº 16340032 negou provimento ao apelo, mantendo, portanto, a condenação da ré/apelante ao pagamento dos valores despendidos pelo consumidor na execução da obra para eletrificação da zona rural; após, o apelante opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, os quais foram rejeitados (cf. Id. nº 23214975).

Contra o v. acórdão, os embargantes interpuseram Recurso Especial alegando violação à Lei n.º 10.762/2003 e aos arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/96 c/c o art. 29, V da Lei n.º 8.987/95; em sequência,
a Vice-Presidência deste Tribunal, quando do exercício do juízo de admissibilidade (cf. Id. nº 28944997 – Pág. 1/4), cumprindo o disposto art. 1.030, II, do CPC, determinou a remessa dos autos para esta Colenda Câmara Cível, para eventual juízo de retratação, destacando que o acórdão está em desconformidade com entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.243.646/PR (Tema 575).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No julgamento do recurso paradigma 1.243.646 (Tema 575), o eg. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141) (...)”
(STJ, REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

No caso, a solicitação de extensão de rede de distribuição de energia elétrica realizada pelo consumidor, foi formalizada com amparo nas Resoluções nº 223/2003 e nº 414/2010 da ANEEL, normas específicas que regem o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica – Luz para Todos (LPT), criado por meio do Decreto nº 4.873/2003, ao contrário daquela em análise no Recurso Especial paradigma (REsp nº 1.243.646 – Tema 575), amparada pelas disposições do Decreto nº 41.019/57.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – RECURSO ESPECIAL PARADIGMA – INAPLICABILIDADE - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ARESTO MANTIDO. Enquanto o Recurso Especial paradigma de n. 1.243.646 cuidou de tratar sobre os contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, a questão posta nestes autos trata do programa federal “Luz para Todos”, cujas responsabilidades acerca da execução das obras e os casos de prováveis ressarcimentos ao particular, foram regulamentados por meio da Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo que, inaplicável o REsp paradigma ao caso sub judice. (N.U 0003328-13.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Ademais, no julgamento do ARESP nº 265.248/MS, o eg. Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – COBRANÇA DE VALORES APORTADOS – CABIMENTO. A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013).”

Forte nestas considerações, impende reconhecer que a decisão recorrida não comporta juízo de retratação vez que ressoa harmônica com a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que, em atendimento ao comando legal esculpido no art. 1.030, inciso II, do CPC, mantenho-a incólume e nego, consequentemente, provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020